Tribunal: TJMT
Processo: 1020046-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020046-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - CPF: 048.606.721-19 (ADVOGADO), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA –INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONEHCIDO E

NÃO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória, não sendo este o caso dos autos.

2. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Tutela Recursal Provisória Antecipada (Efeito Ativo)
”, interposto por COOALESTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1002896-12.2017.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, rejeitou a exceção de pre-executividade, nos seguintes termos (ID. 180827808 – autos n.º 1020046-10.2023.8.11.0000):

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
em face de
COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO
, ambos devidamente qualificados nos autos.

No ID nº 113046313, o excipiente/executado interpôs exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, nulidade das CDAs.

Instado, o excepto/exequente manifestou-se no ID nº 113641341, pugnando pela rejeição da exceção.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A exceção de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar documentação hábil a comprovação de desconstituição do título em que se funda o direito do exequente.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE CDA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. 1. Para que a exceção de pré-executividade possa ser admitida, é indispensável que o vício indicado apresente-se com tal evidência a ponto de justificar o seu reconhecimento de plano pelo juízo, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. 2. Hipótese em que constam da CDA os dados indispensáveis à sua validade e à validade da execução, ou seja, os relacionados no § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80. 3. Agravo de instrumento provido em parte para, conhecendo da exceção de pré-executividade, rejeitá-la. (TRF-4 - AG: 50319771420164040000 5031977-14.2016.404.0000, Relator: ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2016, SEGUNDA TURMA). Grifei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. LEI 6.830/80. OBSERVÂNCIA. I. A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado que visa fulminar, de plano, uma execução em razão de vício fundamental ocorrido no processo, passível de demonstração sem necessidade de dilação probatória. II. No caso dos autos, inexiste qualquer indício de irregularidade das CDAs que embasam a Execução Fiscal uma vez que atendidos os requisitos dispostos no art. 2º da Lei nº 6.830/80. III. As questões que demandam uma maior dilação probatória inviabilizam a discussão por meio da exceção de pré-executividade. (TJ-MG - AI: 10024164400947001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de Publicação: 26/03/2018).

No caso sub judice, o excipiente alega nulidade das CDAs que embasam a execução.

Todavia, é uníssona a jurisprudência no sentido de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando diz respeito às condições da ação ou aspectos formais do título executivo, matérias que podem ensejar o seu conhecimento
ex officio
.

A matéria suscitada exige dilação probatória, não havendo elementos suficientes para análise minuciosa das nulidade alegadas.

Assim, não cabe apreciação de matérias em sede de exceção concernente ao estrito interesse das partes, que não se tratam de matéria de ordem pública, que não estão demonstradas de plano e que necessitam da produção de provas.

Desse modo, não há como acolher a pretensão da parte excipiente, vez que não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, devendo ser deduzida em sede própria possibilitando uma discussão mais ampla sobre as matérias de defesa a serem discutidas pelas partes

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que a via de exceção de pré-executividade é adequada para reconhecimento das nulidades anuladas.

Sustenta que, as teses suscitadas estão demonstradas de plano e independem de produção de provas.

Argumenta, ainda, que nenhuma das alegações foi devidamente apreciada pelo r.
decisum
, que se limitou a afirmar que a exceção era um meio inadequado, sem examinar detalhadamente os elementos essenciais do caso em tela, configurando uma clara violação ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Assevera, também, que as Certidões de Dívida Ativa (CDA's) questionadas devem ser declaradas nulas devido à ausência de fato gerador, à falta de indicação do número dos respectivos processos administrativos, à ausência de indicação do fundamento legal e à falta de notificação do contribuinte.

Consigna, ademais, que a tese de decadência não foi apreciada.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

1)
O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento e seus anexos;

2)
A concessão de tutela recursal provisória antecipada (Efeito Ativo),
inaudita alterar pars
, para que até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento
seja vedada
a prolação de qualquer decisão com a finalidade de tornar indisponíveis quaisquer ativos e ou determinar penhoras a quaisquer ativos da agravante;

3) Após, que seja determinada e se proceda a intimação da parte agravada, na forma prevista em lei;

4) Finalmente, que seja o recurso conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, cassando a r. decisão por violação ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil;

5) Acaso este Tribunal entenda por adentrar no mérito, que seja estabilizada eventual tutela recursal provisória concedida e que seja reconhecido, em virtude de ser análise meramente documental (causa madura), que de fato as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que amparam a execução fiscal são absolutamente nulas de pleno direito, extinguindo de plano o feito executório;

(...)”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID. 180827808).

Contrarrazões apresentadas no ID. 184598153, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Tutela Recursal Provisória Antecipada (Efeito Ativo)
”, interposto por COOALESTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de direito, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1002896-12.2017.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, rejeitou a exceção de pre-executividade (ID. 180827808 – autos n.º 1020046-10.2023.8.11.0000).

Da análise do processo de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, ajuizou, em
14.07.2017
, ação de execução fiscal, em face de COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO, visando ao recebimento dos créditos tributários (ISSQN), inscritos nas CDA’s n.º 65/2015, n.º 5612/2015 e n.º 4508/2016, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 68.896,18 (sessenta e oito mil e oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade alegando, em suma, a nulidade das certidões de dividas ativas apresentadas, uma vez que não preenchem os requisitos elencados no art. 2022, do CTN.

O ente estadual, no dia 28.08.2023, manifestou-se pela rejeição do recurso, em razão da inadequação da via eleita e, no mérito, a total improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a decisão ora fustigada (ID. 174616691).

Inconformada, a parte executada/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o presente recurso não merece provimento.

E isso porque, o cerne do conflito recursal se resume na possível existência de

elementos para acolher a exceção de pré-executividade
.

Observa-se que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, por ser impossível neste momento a dilação probatória.

Entretanto, como muito bem pontuado pelo juízo de origem (ID. 125184744),
“(...) é uníssona a jurisprudência no sentido de que a exceção de pré-executividade somente é cabível quando diz respeito às condições da ação ou aspectos formais do título executivo, matérias que podem ensejar o seu conhecimento
ex officio
”.

O mesmo entendimento é seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A escassez de documentos juntados ao feito dificulta a análise da ilegitimidade ou não do devedor, que por sua vez, demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade. Assim, a sentença agravada deve ser mantida nos seus próprios termos.

(TJ-MT 1025343-03.2020.811.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data de Publicação: 26/05/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução. (TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022)”.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (artigo 1015, e seguintes do CPC),
não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada
, tendo em vista que, no presente caso, aferir o suposto extravio do processo administrativo tributário, necessitaria de instrução probatória.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Por conseguinte,
REVOGO
a decisão de ID. 180827808.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024